Tribunal: TJMT
Processo: 1028380-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028380-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE BATISTA DE JESUS - CPF: 044.107.631-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
DE
PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo e
m
execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta. O
Parquet
sustenta que o não pagamento injustificado da multa configura ausência de requisito subjetivo para a concessão do benefício. A Defensoria Pública, por sua vez, defende a manutenção da progressão, sob o argumento de que o inadimplemento decorre de hipossuficiência financeira e que a exigência viola princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, diante da hipossuficiência econômica do apenado, configura óbice à progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime apenas quando for deliberado, ou seja, não justificado por comprovada hipossuficiência financeira.

O apenado demonstrou cumprimento do requisito objetivo desde 03/02/2024, possui ocupação lícita, residência fixa e não cometeu falta grave, o que evidencia o preenchimento dos demais requisitos legais exigidos pelo art. 112 da LEP.

A Defensoria Pública atua em sua defesa e consta nos autos que o apenado trabalha como motorista, o que corrobora sua hipossuficiência econômica. O Ministério Público não produziu provas em sentido contrário, sendo seu o ônus da demonstração da capacidade de pagamento da multa.

A manutenção do apenado em regime mais gravoso exclusivamente pela inadimplência da multa, sem comprovação de má-fé ou capacidade financeira, viola os princípios constitucionais da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI), da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da vedação da prisão por dívida (CF, art. 5o, LXVII).

A pena de multa não deixa de ser exigível, mas sua cobrança deve ocorrer por meio de execução fiscal, conforme dispõe o art. 51 do Código Penal, não podendo ser condicionante da liberdade em razão de dívida pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime quando comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do apenado.

A exigência de pagamento da multa como condição para progressão viola os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da vedação à prisão por dívida.

Cabe ao Ministério Público comprovar a capacidade financeira do apenado para justificar a negativa da progressão em razão do inadimplemento da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XLVI, XLVII e LXVII; CP, art. 51; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024,
DJe
13/06/2024; TJMT, N.U 1013786-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 07/02/2025; TJMT, N.U 1030433-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, DJE 28/02/2025; STF, HC 211197
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1028380-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE BATISTA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Executivo Penal n
.
6002394-64.2020.8.12.0001, concedeu ao
reeducando

Luís
Henrique Batista
d
e Jesus

a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa imposta.

Em suas razões recursais (
ID
. 308756886), o Ministério Público requer a reforma da decisão,

“
a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa), como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça
”
.

Em contrarrazões (
ID
. 308756891), a Defensoria Pública, em defesa do agravado, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que a exigência de adimplemento da multa como condição para progressão contraria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Aduz, ainda, que não se pode condicionar a liberdade do apenado à satisfação de obrigação de natureza pecuniária, em respeito à vedação constitucional da prisão por dívida, especialmente diante de hipossuficiência econômica.

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão, conforme se observa do Id. 308756892.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo desprovimento do apelo ministerial
(id. 312468868 – 29a Procuradoria de Justiça,
Exmo
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão agravada (id. 308756888) reconheceu o cumprimento do requisito objetivo desde 03/02/2024 e ressaltou que o apenado comprovou ocupação lícita e residência fixa, inexistindo registro de falta grave. O
Juízo fundamentou a irrelevância do inadimplemento da multa para fins de progressão de regime, por se tratar de obrigação que pode ser executada por via própria no juízo cível, ainda que de forma parcelada, e destacou, também, o caráter oneroso da manutenção da execução penal no regime semiaberto.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução, almejando
“a reforma da decisão para condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa
”.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
29
a Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para manter a
progressão de regime
, tal como foi procedido pelo juízo de primeiro grau,
“in
verbis
”
:

“(...)
O Ministério Público de primeiro grau busca a revogação da progressão de regime, em razão da ausência de pagamento da pena de multa.

Sem razão.

Embora não desconheça que o c. STF possui orientação no sentido de que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” e que “tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente”, entendo que, no presente caso, tal impedimento é incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XLVI, consagra o princípio da individualização da pena, garantindo que a execução penal deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação infraconstitucional e ser pautada pelos valores da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). Por sua vez, o artigo 5o, XLVII, veda a imposição de penas cruéis. Esses dispositivos deixam evidente que a execução penal deve estar alinhada ao princípio da proporcionalidade, que exige
que as medidas aplicadas ao apenado sejam adequadas, necessárias e proporcionais

Sob essa ótica, submeter o apenado à permanência em regime mais severo exclusivamente em razão da inadimplência da multa contraria o princípio da proporcionalidade. Tal medida, ao prolongar o cumprimento da pena em regime mais rigoroso, configura uma sanção desproporcional e desnecessária, especialmente na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha sido deliberado, ou motivado por má-fé
.

Em caso semelhante, o e. TJMT decidiu:

“Condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa contraria o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não prevê tal exigência como requisito para a progressão. A manutenção do apenado em regime fechado [semiaberto] além do período legalmente estabelecido, com fundamento exclusivo no inadimplemento da multa, configura constrangimento ilegal e compromete o propósito ressocializador da execução penal.”(N.U 1013786-77.2024.8.11.0000, Relator: Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2025)
.

Conforme consta do caderno processual, o agravado desempenha trabalho como motorista e está assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a denotar hipótese de hipossuficiência financeira. Além disso, o órgão ministerial não desincumbiu de comprovar algo em sentido contrário.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado”(
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024,
DJe
de 13/06/2024)
.

Isso não quer dizer, evidentemente, que o agravado deve ser isento do pagamento de multa, a qual, como é sabido, consiste verdadeira imposição legal; o que se diz, na verdade, é apenas que ele não pode ser impedido de progredir de regime em razão de sua incapacidade financeira de arcar com o pagamento da reprimenda pecuniária.

Destaca-se, ainda, que a decisão do magistrado a quo estabelece que o agravado poderá pagar a pena de multa durante o cumprimento do regime aberto, inclusive de forma parcelada, respeitando o princípio da ressocialização.

Além disso, caso o apenado não o faça, sabe-se que “por força do artigo 51 do Código Penal, a pena de multa é considerada dívida ativa, sendo-lhe aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, e, portanto, é perfeitamente possível que o representante ministerial, constatando que o reeducando deixou que arcar com a reprimenda, proponha a respectiva execução fiscal”(TJMG,
AgExec
no 0786794-14.2021.8.13.0000, Relator: Des. Glauco Fernandes, Segunda Câmara Criminal,
DJe
10.06.2021)
.

Desta forma, não deve ser acolhida a pretensão ministerial para revogar a progressão de regime do agravado LUIS HENRIQUE BATISTA DE JESUS
.

Pelo exposto, o parecer recomenda o
conhecimento
e o
desprovimento
do recurso ministerial
(...)”.

(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
Procurador de Justiça – Id. 312468868).

Em reforço, aplico o seguinte julgado deste e. Tribunal, cujo relator foi o Des. Orlando Perri, em caso idêntico, inclusive em execução de pena da
2
a Vara Criminal de
Cuiabá
/MT:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime ao reeducando sem condicionar o benefício ao pagamento da pena de multa, em atenção à sua hipossuficiência econômico-financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento da pena de multa, ainda que não deliberado, representa óbice à progressão regimental.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal estabelece que apenas o inadimplemento deliberado da pena de multa constitui obstáculo à progressão de regime. Nas hipóteses de comprovada hipossuficiência do apenado, tal restrição é afastada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Desde que comprovada a hipossuficiência econômico-financeira do apenado, o inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime.

Jurisprudências relevantes citadas: REsp n. 2.056.540/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; HC 211197
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022.

(N.U 1030433-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Logo, impõe-se a manutenção da decisão
que progrediu o agravado para o regime aberto
, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO

DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a decisão recorrida, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025